Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, e do artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada e recebida dentro do prazo prescricional de cinco anos. Por outro lado, a prescrição intercorrente é disciplinada pelo artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual, após as diligências cabíveis, se não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se dessa decisão decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do recurso repetitivo REsp 1340553/RS (Tema 566), firmou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. As execuções fiscais movidas em desfavor do agravante, incluindo a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos, de modo que, considerando as movimentações nele existentes, especialmente o posterior parcelamento dos débitos, não se verifica a inércia do ente distrital, apta a consumar a prescrição intercorrente.